Tribunal: STF
Processo: RE 1501765
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EX-EMPREGADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO/SP. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. INAPLICABILIDADE A EMPREGADOS PÚBLICOS. ARTIGO 40, § 1º, INCISO II, E § 13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a regra da aposentadoria compulsória, prevista no art. 40, § 1º, inc. II, da Constituição da República, aplica-se aos servidores públicos, ainda que celetistas. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento.” (Doc. 28, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 38).



    Nas razões do apelo extremo, Jovelino Alves Moreira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 1º, inciso II, e § 13, e 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Alega que o Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência do artigo 51 da Lei 8.213/1993, o que equivaleria à declaração implícita de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. Sustenta, em síntese, ser inaplicável a norma prevista no inciso II do § 1º do artigo 40 da Constituição da República aos empregados públicos, porquanto regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (Doc. 42).



    O Departamento de Água e Esgotos de Valparaíso/SP apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 45).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho admitiu o recurso extraordinário (Doc. 48).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal Superior do Trabalho decidiu a controvérsia em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição da República se aplica apenas a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito, não abarcando empregados públicos, conforme evidenciado no § 13 do mencionado dispositivo constitucional. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas no ARE 1.038.037, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/03/2018; no ARE 1.049.570, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/03/2018; no ARE 1.058.928, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/08/2018; no RE 1.303.048, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/03/2021; e no ARE 1.113.285-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 18/05/2020, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPREGADO PÚBLICO – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – PRECEDENTE – PLENÁRIO. Submetem-se à aposentadoria pelo implemento de idade apenas servidores públicos titulares de cargo efetivo, excluídos os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujo vínculo com a Administração é de índole contratual. Precedente: recurso extraordinário nº 786.540, de relatoria do ministro Dias Toffoli, Pleno, julgado sob a óptica da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2017. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (Destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Doc. 19).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente